Tribunal: TJSP
Processo: 1009569-14.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora diagnosticada com gigantomastia, acometida de dores na coluna (dorsalgia e cervicalgia crônica) candidíase de repetição, dermatite crônica, dor nos ombros.

Negativa de cobertura de procedimento para redução de mama. Alegação da ré de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora diagnosticada com gigantomastia, acometida de dores na coluna (dorsalgia e cervicalgia crônica) candidíase de repetição, dermatite crônica, dor nos ombros.

Negativa de cobertura de procedimento para redução de mama. Alegação da ré de ausência de cobertura contratual por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 9656/98 e das Súmulas 100 e 102 do TJSP. Escolha do tratamento que deve ser feita pelo médico e não pelo plano de saúde. R. sentença mantida. Recurso improvido.